Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. CONTEMPLAÇÃO LASCIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CARACTERIZADO. CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121/STJ. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTRAPOLAÇÃO DOS ELEMENTOS DA FIGURA TÍPICA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.954.997/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.121), configura crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) a prática de ato libidinoso com ou contra menor de quatorze anos, incluindo a prática de contemplação lasciva, visando satisfazer desejo sexual próprio ou de terceiro, independentemente da rapidez ou da superficialidade da conduta, não sendo permitida sua desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
2. A prática de novo crime, no curso de cumprimento de pena por delito anterior, constitui motivo hábil para a valoração desfavorável da conduta social.
3. Justifica-se a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto o acusado abordou e assediou, insistentemente, a vítima do interior de seu veículo, proferindo palavras e fazendo gestos de cunho sexual em via pública.
4. As consequências do crime merecem juízo maior de reprovação, uma vez evidenciado o trauma psicológico causado na vítima e em sua mãe, que mudaram de residência por receio de serem localizadas pelo acusado, e tiveram que se valer de auxílio profissional para superar o temor,.
5. Inaplicável a agravante genérica do art. 61, II, f, do CP, pois o ato não foi praticado em contexto de violência contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha.
6. Mantém-se a condenação ao pagamento da reparação pecuniária mínima prevista pelo art. 387, IV, do CPP, bem como o quantum estabelecido pela sentença, em face do pedido expresso do Ministério Público, da observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e à observância da proporcionalidade do valor arbitrado com a gravidade do delito e a capacidade financeira do acusado.
7. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. Recurso da defesa prejudicado.